Tribunal: TJSP
Processo: 2202224-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Prestação de serviços educacionais - Pedido de liminar para redução de valores cobrados por mensalidades de curso universitário – Indeferimento - Alegadas dificuldades enfrentadas por conta das medidas sanitárias, impostas diante da pandemia de "Covid-19" - Alteração "inaudita altera pars" de termos contratados pode representar indevida ingerência na

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Prestação de serviços educacionais - Pedido de liminar para redução de valores cobrados por mensalidades de curso universitário – Indeferimento - Alegadas dificuldades enfrentadas por conta das medidas sanitárias, impostas diante da pandemia de "Covid-19" - Alteração "inaudita altera pars" de termos contratados pode representar indevida ingerência na relação entre particulares, com afronta ao princípio da legalidade - Requerida possivelmente investiu recursos para adaptação ao modelo de aulas exigido pelas esferas governamentais, em tempo razoável, circunstância que não é apartada nem mesmo pelo requerente, afastando a verossimilhança necessária para a concessão de liminar - Não é possível considerar, com a segurança que o caso requer, que as vicissitudes narradas pelo autor decorram única e exclusivamente das medidas sanitárias adotadas em razão da pandemia, tampouco que os serviços alternativos oferecidos pela instituição de ensino, diga-se, de maneira impositiva, venham se mostrando insuficientes - Prudente, em tal passo, a manutenção dos termos firmados entre as partes, franqueando-se à requerida oportunidade de resposta – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.